Tribunal: TCU
Processo: 033.098/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo em que se analisa recurso contra indeferimento a pedido de informações.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo administrativo em que se aprecia recurso contra decisão proferida pelo E. Ministro Augusto Nardes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 15 da Lei 12.527/2011 e no art. 28 da Resolução-TCU 249/2011, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência à recorrente.